Tribunal: TJES
Processo: 5001839-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAKRO ATACADISTA S.A e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5001839-69.2021.8.08.0024

RECORRENTES: MAKRO ATACADISTA S.A, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAKRO ATACADISTA S.A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 863 DO STF. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITE DE 100% DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por Makro Atacadista S.A. contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento aos recursos extraordinários, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por estarem os acórdãos recorridos em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 863 da repercussão geral, relativa ao limite das multas tributárias qualificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há distinção jurídica apta a afastar a aplicação do Tema 863 do STF, especialmente quanto à multa qualificada fixada em 150% do tributo; (ii) estabelecer se a redução da multa ao patamar de 100% do débito tributário ainda configuraria efeito confiscatório ou justificaria o reexame da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 863, fixa tese vinculante que limita, como regra geral, a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio ao percentual de 100% do débito tributário, admitindo majoração até 150% apenas na hipótese de reincidência legalmente prevista.

A alegação do ente estatal de inaplicabilidade do limite de 100% às multas qualificadas revela erro interpretativo, pois a tese vinculante trata precisamente dessa espécie de penalidade.

A inexistência de fundamentação na autuação quanto à reincidência impede a aplicação do percentual majorado de 150%, devendo prevalecer o teto de 100%.

A decisão agravada observa corretamente a sistemática da repercussão geral ao alinhar o acórdão recorrido à tese firmada pelo STF.

A pretensão da contribuinte de rediscutir a ocorrência da infração odemanda reexame fático-probatório, providência incompatível com a via do recurso extraordinário.

A ausência de demonstração de distinguishing idôneo, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, impede o afastamento do precedente vinculante.

Os agravos internos revelam mero inconformismo com a aplicação da tese do STF, não sendo aptos a infirmar a decisão de inadmissão dos recursos extraordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O Tema 863 do STF limita, como regra geral, a multa tributária qualificada ao percentual de 100% do débito tributário, salvo hipótese legal de reincidência. 2. A alegação de distinguishing exige demonstração efetiva de distinção jurídica relevante, não se configurando pelo simples inconformismo com a aplicação do precedente. 3. O reexame de fatos e provas não constitui fundamento apto a afastar a incidência de precedente vinculante em recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e § 2º; Lei nº 9.430/96, art. 44, §§ 1º-A e 1º-C.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 736.090/DF (Tema 863 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5001839-69.2021.8.08.0024

RECORRENTES: MAKRO ATACADISTA S.A, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAKRO ATACADISTA S.A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravos Internos interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 17761574) e por MAKRO ATACADISTA S.A. (id. 13350716), em face da decisão (id. 12185916) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento aos Recursos Extraordinários com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, os apelos extremos tiveram seus seguimentos obstados sob o fundamento de que o acórdão proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal (id. 4944785), mantido em sede de aclaratórios (id. 7584747) encontra-se em perfeita consonância com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da decisão, sustentando a não incidência do aludido tema ao caso em tela (
distinguishing
). Argumenta que a multa aplicada tem natureza de "multa qualificada" (decorrente de sonegação/fraude), razão pela qual o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo não se aplicaria de forma irrestrita, defendendo a constitucionalidade da multa no patamar de 150%.

Por sua vez, a Makro Atacadista S.A., em seu arrazoado, defende a inaplicabilidade do precedente ao argumento de que a multa, mesmo reduzida ao patamar de 100% pelo Órgão Colegiado, mantém seu caráter manifestamente confiscatório, notadamente diante da ausência de qualquer infração.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, a interposição de Agravo Interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da Repercussão Geral.

Todavia, na espécie, os Agravantes não se desincumbiram desse ônus.

A decisão agravada aplicou com irretocável acerto o Tema 863 do Supremo Tribunal Federal (RE 736.090/DF), cuja tese dispõe claramente que:
"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo"
.

No caso vertente, o Estado do Espírito Santo labora em equívoco hermenêutico ao sustentar que, por se tratar de multa qualificada, o limite de 100% seria inaplicável. Como se denota da leitura da tese vinculante transcrita acima, o Pretório Excelso debruçou-se
exatamente
sobre a hipótese de multas qualificadas (sonegação/fraude), estipulando, como regra geral, o teto limitador de 100% (cem por cento) do débito tributário, excepcionada a hipótese de reincidência específica legalmente tipificada, o que não foi o fundamento da autuação na origem.

De igual sorte, carece de amparo a tese de distinção aventada pela Makro Atacadista S.A. O aresto objurgado (id. 4944785) promoveu a adequação do percentual punitivo exatamente para amoldá-lo ao teto constitucionalmente tolerado pelo STF (100% do valor do tributo), rechaçando o critério anterior que utilizava o valor da
operação
. A pretensão da contribuinte de promover o reexame fático-probatório para atestar a inocorrência da infração originária não configura distinção jurídica apta a afastar o precedente, revelando-se mero inconformismo com a subsunção perfeita do acórdão à ratio decidendi do Tema 863.

Nesse cenário, as irresignações não configuram um real
distinguishing
apto a afastar a aplicação do precedente vinculante, mas sim uma indisfarçável tentativa de reexame da matéria que já se encontra selada pela sistemática da Repercussão Geral.

Destarte, a decisão monocrática agiu em estrita consonância com a jurisprudência do STF.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, conheço dos agravos internos e nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos agravos internos interpostos por ambas as partes.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator.

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o relator para conhecer e negar o provimento almejado.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.